Tribunal: TJMT
Processo: 1034257-16.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034257-16.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 008.243.421-27 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – INVIABILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA -FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR PRAZO SUPERIOR A 48 HORAS - DANO MORAL
IN RE IPSA
– PRELIMINARES REJEITADAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em nulidade da sentença quando encontra-se fundamentada com fulcro nas provas e contexto fático constantes dos autos.

Ante a apresentação dos fundamentos de fato e de direito de modo pertinente a fim de impugnar as razões do decisium, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

O restabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora localizada em zona rural, injustificadamente, em prazo superior a 48 horas, enseja indenização por danos morais in re ipsa.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se considerar a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância, ainda, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maria Conceição Pereira dos Santos,
visando a reforma da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1034257-16.2021.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
,
que julgou improcedente a pretensão inicial.

Ainda, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade manteve-se suspensa ante a condição de beneficiária da justiça gratuita da autora (ID 211234890).

Inconformada, a apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de que a fundamentação mostra-se inidônea, visto que destoa da realidade fática do caso, em flagrante violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos artigos 11 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC.

No mérito, aduz que a fundamentação da sentença não representa a realidade fática, já que a presente demanda se trata de religação de energia (artigo 362 da Resolução n. 414/10 da ANEEL), visto que é titular da unidade consumidora n. 6/1134371-2, e em razão de oscilações frequentes e ausência de manutenção da rede elétrica por parte da apelada, viu-se desabastecida de energia elétrica nos períodos de 02.02.2021 a 04.02.2021 e 11.06.2021 a 13.06.2021.

Sustenta que a empresa apelada deixou transcorrer o prazo legal para religação da energia, já que permaneceu suspensa por prazo superior a 48 horas.

Alega que o fornecimento de energia é serviço essencial, o qual deve ser fornecido com continuidade, logo, não sendo observado o dever de continuidade, resta configurado o ato ilícito, capaz de ensejar indenização por danos morais, consoante dispõe o artigo 22 do CDC.

Desse modo, pugna pela condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - ID 211234891.

Manifestando-se em contrarrazões, preliminarmente, a apelada arguiu violação ao princípio da dialeticidade, pugnando no mérito pelo desprovimento do recurso (ID 211234897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado,
a apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de que a fundamentação mostra-se inidônea, visto que destoa da realidade fática do caso, em flagrante violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos artigos 11 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC.

Entretanto, razão não lhe assiste. Isso porque o juízo singular analisou os fatos de acordo com as provas e narrativa fática apresentada.

Ademais, a parte apelada apontou em contrarrazões a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarretaria o não conhecimento do recurso.

Contudo, sem razão também a apelada.

De acordo com o artigo 1.010 do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes; II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a parte autora, inconformada com a sentença de improcedência, insurge-se contra a Energisa, buscando o ressarcimento pelos danos morais causados, em razão das constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica na sua unidade consumidora, localizada na zona rural, no Quilombo da Serra – Nossa Senhora do Livramento.

Desse modo,
rejeito
as preliminares.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, a apelante narra que é titular da unidade consumidora n. 6/1134371-2, e em razão de oscilações frequentes e ausência de manutenção da rede elétrica por parte da apelada, viu-se desabastecida de energia elétrica nos períodos de 02.02.2021 a 04.02.2021 e 11.06.2021 a 13.06.2021.

Sustenta que a empresa apelada deixou transcorrer o prazo legal para religação da energia, já que permaneceu suspensa por prazo superior a 48 horas.

Alega que o fornecimento de energia é serviço essencial, o qual deve ser fornecido com continuidade, logo, não sendo observado o dever de continuidade, resta configurado o ato ilícito, capaz de ensejar indenização por danos morais, consoante dispõe o artigo 22 do CDC.

Desse modo, pugna pela condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - ID 211234891.

O recurso merece parcial provimento.

Destaco inicialmente que a apelada possui responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes à atividade praticada, nos termos do art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tratando-se de fornecedor de energia elétrica, tem ainda o dever de prestar o serviço de forma adequada, eficiente, segura e contínua, sob pena de reparar os danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

Ressai dos autos, de modo incontroverso, que houve interrupção do fornecimento de energia em dois períodos: 02.02.2021 a 04.02.2021 e 11.06.2021 a 13.06.2021.

Sobre o prazo para o restabelecimento da energia elétrica em zona rural, o artigo 176, inciso II, da Resolução n. 414/2010, assim dispõe:

“Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;

III – 4 (quatro) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área urbana; e

IV – 8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área rural.”

Portanto, considerando o período em que houve a interrupção no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da apelante (02.02.2021 a 04.02.2021 e 11.06.2021 a 13.06.2021), nota-se que houve demora excessiva para o restabelecimento do serviço, ultrapassando os limites do razoável, configurando-se falha na prestação do serviço.

Ademais, a concessionária de energia não se desincumbiu do ônus de apresentar provas acerca da impossibilidade de restabelecimento do serviço no menor prazo possível, considerando a previsão da referida resolução.

Por conseguinte, considerando que, de modo injustificado, o fornecimento de energia elétrica foi restabelecido em prazo superior a 48 horas, a apelante deverá ser indenizada pelos danos morais sofridos, na modalidade
in re ipsa
. Logo, independe da prova do prejuízo, pois decorrente das reiteradas falhas na prestação dos serviços de energia, que certamente ensejaram transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano.

Quanto ao valor da indenização, verifico que a fixação no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequada, eis que de acordo com a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com a média fixada por este Sodalício em casos análogos.

Assim, o
quantum
arbitrado mostra-se suficiente para indenizar a parte autora pelo abalo sofrido sem implicar em enriquecimento ilícito, bem como atende ao caráter pedagógico da condenação.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este egrégio Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ENERGISA. SENTENÇA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. ZONA RURAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. 2. O reclamante afirma que é produtor rural e que sofrera com a interrupção do fornecimento de energia elétrica, por mais de 13 (treze) dias. 3. O fornecedor de produtos e serviços de fornecimento de energia elétrica responde de forma objetiva e solidária pelas falhas do serviço perante o consumidor. 4. O art. 362 da Resolução Normativa no 1.000/21 -ANEEL, dispõe que a distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica em 8 horas, para religação de urgência de instalações localizadas em área rural; e 48 horas, para religação normal de instalações localizadas em área rural. 5. Falha na prestação de serviço demonstrada diante da demora no restabelecimento de energia elétrica e danos morais “in re ipsa” configurados. 6. Sentença mantida. 7.Recurso não provido.”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1005751-35.2022.8.11.0086, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 15/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/05/2023)

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA INJUSTIFICADA PARA RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – ZONA RURAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os danos causados aos consumidores, em decorrência da interrupção do fornecimento de energia por período extenso, com demora injustificada para restabelecimento dos serviços, devem ser indenizados, eis que fazem parte do risco da atividade empresarial, nos termos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, e artigo 14, parágrafo 1.o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.068/90). Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica afetos aos danos morais.”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000976-20.2023.8.11.0028, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO IN RE IPSA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO [...] Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato. 4. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 5. No caso, tem-se que o quantum fixado (R$ 5.000,00) é inferior ao usualmente adotado por esta Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual deve ser ele majorado. [...]”
(TJ-MT 00017063320148110038 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2023)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para condenar a empresa requerida ao pagamento da importância de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, incidindo juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária, desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula no 362 do STJ.

Por consequência, inverto os ônus de sucumbência, para condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024